Tribunal: TJDFT
Processo: 0748628-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Direito processual civil. Alegação de vícios no julgado. Inexistência. Rediscussão da matéria. Via imprópria. Prequestionamento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para suprir omissões em acórdão que negou provimento ao recurso da ré e manteve a sentença que julgou procedente ação monitória.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se há omissão no julgamento em relação (i) ao ônus da prova e (ii) à alegação de violação aos princípios da boa-fé e da pacta sunt servanda.
III. Razões de decidir
3. O acórdão apreciou todas as questões suscitadas no recurso e pronunciou-se expressamente sobre os argumentos deduzidos pela recorrente, não se verificando as alegadas omissões.
4. A ausência de menção expressa a todos os argumentos deduzidos pela parte não configura omissão, bastando que o julgador enfrente os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão judicial (art. 489 do CPC).
5. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no julgado.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC no julgado enseja a rejeição dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.